Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742138-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA BRITO BATISTA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOEL FERREIRA DA SILVA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA, L. J. B. R., LOURIVAL ALVES ROCHA EMBARGADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE LUIZ BRITO DA SILVA e OUTROS (Id. 43040509) em face da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestado o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor dos autores. Em suas razões recursais, os autores embargantes alegam que o decisum restou omisso quanto à análise de documentos carreados aos autos de origem. Asseveram que a decisão objeto do agravo de instrumento reputou comprovados os requisitos legais para o deferimento liminar da reintegração de posse, como o esbulho praticado pela ré e a desqualificação da posse como justa e de boa-fé. Relatam que em processo diverso, ação de usucapião, a autora (ora ré embargada), interpôs apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, oportunidade em que protocolou petição cível requerendo a concessão de efeito suspensivo ao apelo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC), contudo, tal pleito foi indeferido por decisão monocrática, sob fundamento de que na sentença de usucapião não houve qualquer determinação voltada especificamente ao despejo e à desocupação do imóvel. Ressaltam que os argumentos usados na referida petição cível (ação de usucapião) foram os mesmos utilizados no presente agravo de instrumento, contudo, naqueles autos, o efeito suspensivo do apelo foi indeferido, ao passo que na decisão ora embargada foi deferido, o que configura a existência de decisões contraditórias. Salientam que, a teor do que dispõe o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC, a sentença que revoga a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, não havendo que se falar em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, razão pela qual, inclusive, o Espólio notificou extrajudicialmente a ora embargada para a desocupação do imóvel. Sustentam que a reintegração de posse é a via adequada para a pretensão de desocupação do bem e imissão na posse, uma vez que restou consignado judicialmente que na ação de usucapião não seria possível a determinação de desocupação do bem e a reintegração de posse, ante a ausência de pedido reconvencional e do caráter dúplice do feito. Alegam que o entendimento de que houve esbulho praticado pela ré vai de encontro à cognição sumária, própria da fase inicial do agravo de instrumento, tratando-se de questão afeta ao mérito. Por outro lado, aduzem a ausência de probabilidade da reversão da sentença proferida na ação de usucapião, que julgou improcedente o pedido da autora (ora ré embargada). Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pela ré embargada no Id. 44544187, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. Decido. Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita Em sede de contrarrazões aos embargos declaratórios, a ré embargada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Aduz que o recurso adequado para impugnação da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal no agravo de instrumento é o agravo interno, pois permite a retratação do julgador. Contudo, não lhe assiste razão, vez que os autores alegam a existência de omissões e contradições no decisum, pretendendo que os vícios sejam sanados. Dessa forma, não se vislumbra inadequação da via eleita, pois os embargos declaratórios visam aclarar eventuais omissões e contradições constantes da decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Por sua vez, conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dos embargos declaratórios opostos pelos autores Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o magistrado esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao decisum embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Em suas razões recursais, os autores embargantes alegam que o decisum restou omisso quanto à análise de documentos carreados aos autos de origem, que conforme decisão agravada evidenciam o suposto esbulho praticado pela ré. Ressaltam que os argumentos utilizados na petição cível, protocolada por ocasião do apelo interposto contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso, são os mesmos utilizados no presente agravo de instrumento, contudo, naqueles autos, o efeito suspensivo ao apelo foi indeferido, ao passo que na decisão ora embargada foi deferido, o que configura a existência de decisões contraditórias. Alegam que o entendimento de que houve esbulho praticado pela ré vai de encontro à cognição sumária, própria da fase inicial do agravo de instrumento, tratando-se de questão de mérito. Por outro lado, aduzem a ausência de probabilidade da reversão da sentença proferida na ação de usucapião, que julgou improcedente o pedido da autora (ora embargada). Sem razão. Com efeito, a decisão embargada analisou com propriedade o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que fosse sobrestado o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Isso porque, verificou-se a existência de litígio envolvendo o imóvel em questão, qual seja, ação de usucapião ajuizada pela ora agravante embargada em face dos agravados embargantes. Em que pese a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de usucapião, observa-se que pende o julgamento da apelação interposta pela ora embargada, que, em caso de provimento, resultará na aquisição do domínio do bem pela ré, situação totalmente contraditória e contraproducente à concessão de medida liminar de reintegração de posse, razão pela qual, inclusive, os presentes agravos foram redistribuídos à esta Turma. O argumento de que existem decisões contraditórias, uma vez que foi deferido efeito suspensivo (ativo) na decisão agravada, ao passo que foi indeferido o referido efeito em sede de petição cível protocolada em apelação nos autos da usucapião, também não merece prosperar. Primeiramente, insta ressaltar que tais pedidos foram realizados em ações diversas. Na usucapião discute-se a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel, enquanto nos autos de origem, ação de reintegração de posse, a controvérsia diz respeito à restituição de posse do bem, por ocasião de suposto esbulho. Assim, tratando-se de pretensões diversas, não há que se falar na análise de eventuais efeitos incidentes nos recursos sob a mesma perspectiva. Observa-se que a petição cível analisada na ação de usucapião indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo, sob fundamento de que “na sentença proferida na demanda em questão não houve qualquer expressa determinação voltada ao imediato despejo e desocupação do imóvel. Salientou-se, inclusive, em sede de embargos de declaração que não seria possível determinar a desocupação do bem e a reintegração de posse no âmbito da demanda, uma vez que não foi formulado pedido reconvencional, além de não possuir a ação de usucapião caráter dúplice. Dessa forma, tendo em vista que não houve, no presente feito, especialmente na sentença, qualquer determinação específica voltada ao efetivo despejo e a desocupação do imóvel, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo destinada especificamente a mantê-la na posse do imóvel objeto da demanda. (Id. 144935356 - Pág. 15, dos autos de origem), ao passo que a decisão embargada deferiu a tutela antecipada recursal para sobrestamento do cumprimento do mandato de reintegração de posse, ao argumento de que se vislumbrou a plausibilidade do direito da ré, consistente na ausência de comprovação efetiva do esbulho. Assim, o decisum analisou de forma correta a questão, não havendo que se falar em omissão, restando evidente o claro inconformismo e intenção dos autores embargantes de rediscutirem a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargantes a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões; CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora